Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745821-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDINE SIMOES CARRILHO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE TRATAMENTO DE DADOS DE MANEIRA INADEQUADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS AO ESTELIONATÁRIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA. SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA PARA LIBERAÇÃO DO VALOR APROVADO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido. 2. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por não ter responsabilidade pela transação realizada pela autora com terceiros diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”. 5. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).” 6. Na hipótese, a autora foi vítima do golpe do “falso funcionário” ao tentar obter empréstimo, mas nada nos autos indica que os fraudadores tinham acesso aos seus dados pessoais. 7. As mensagens de WhatsApp trocadas entre a autora e o fraudador mostram que os dados pessoais e as informações sobre o financiamento foram repassadas pela própria vítima (ID 54830736, pág. 3-7). Nas mensagens, a autora informa que “[e]nviou seu comprovante de endereço, sua CNH contendo dados de extrema importância” (ID 54830736, pág. 4). Em seguida confirma “[a]s duas condições ‘do banco’ para a aquisição do empréstimo seriam: a) Assinatura do contrato com envio do documento de identificação da correntista e comprovante de endereço; b) Que a mesma realizasse um pix inicial para liberação do crédito...” (ID 54830736, pág. 4 e 7). 8. Além de ter fornecido seus dados pessoais para liberar o crédito, as tratativas foram feitas por meio de telefone particular e a autora efetuou três transferências bancárias, via PIX, duas em 9/5/2023 e uma em 11/5/2023, supostamente para conseguir a liberação do empréstimo. Os beneficiários eram pessoas físicas e não o banco credor (ID 54830741, 54830742, 54830743). 9. Havendo nos autos provas contundentes de que os dados pessoais e do negócio foram fornecidos pela vítima e inexistindo indícios de malversação de dados pelo recorrente, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo e deve ser atribuída a fato exclusivo da autora e do terceiro fraudador. Essa combinação per se exclui a responsabilidade do banco em aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC. Precedentes: (Acórdão 1700009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.); (Acórdão 1698407, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.); (Acórdão 1401959, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.) 10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório e voto em separado. 11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. A parte recorrente alega violação ao art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido não prezou pela defesa do consumidor, uma vez que evidente a responsabilidade objetiva do recorrido frente ao dano causado ao recorrente. Aponta pela negativa de prestação jurisdicional com afronta ao art. 93, inciso IX do texto constitucional, haja vista a ausência da fundamentação necessária. Assevera que as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça apontam pela responsabilidade da instituição financeira em caso análogos e que os fraudadores possuem acesso a informações que somente os bancos teriam, o que caracteriza a má prestação de serviços. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, ante ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria(como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, no que diz respeito à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal